Tribunal: TJMT
Processo: 0001159-72.2012.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001159-72.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DENIZE RODRIGUES SOARES - CPF: 846.041.661-53 (APELANTE), SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF - CPF: 696.886.801-68 (ADVOGADO), VERA NORBERTO DA SILVA - CPF: 156.104.891-72 (APELADO), NILSON ELY TRAJANO DE OLIVEIRA - CPF: 887.194.991-91 (ADVOGADO), MARIA ALVES DA SILVA LEITE - CPF: 044.688.181-31 (APELADO), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), DENIZE RODRIGUES SOARES - CPF: 846.041.661-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA CLARA SOARES LEITE (APELADO), SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF - CPF: 696.886.801-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINA SILVA LEITA (APELADO), ESPÓLIO DE JOSÉ EDUARDO LEITE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - DIREITO DE FAMÍLIA. CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM - PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIDA – RECONHECIMENTO UNIÃO ESTÁVEL – REQUISITOS - CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA E PUBLICIDADE – AFFECTIO MARITALIS - NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA. CPC, ART. 373, I. NÃO DESIMCUMBIU. RECURSO DESPROVIDO NO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não constitui união estável o relacionamento entretido sem a intenção clara de constituir um núcleo familiar.

2. A união estável assemelha-se a um casamento de fato e indica uma comunhão de vida e de interesses, reclamando não apenas publicidade e estabilidade, mas, sobretudo, um nítido caráter familiar, evidenciado pela affectio maritalis.

3 – Do conjunto probatório se revela a existência de relacionamento de namoro qualificado.

4 – Há evidência, não foi comprovado pela requerente o requisito/objetivo de constituir família, condição essencial ao reconhecimento da união estável, e muito menos da convivência pública, pois, nesta, eles são uma realidade no dia a dia dos companheiros.

5. Preliminar de Ilegitimidade Passiva acolhida. No mérito Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0001159-72.2012.8.11.0002 interposto pelo DENIZE RODRIGUES SOARES contra sentença (ID no 162391324) proferida em “AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM” C/C PARTILHA DE BENS E PETIÇÃO DE HERANÇA” movida pela ora recorrente, face a ANA CAROLINA SILVA LEITE, MARIA CLARA SOARES LEITE e MARIA ALVES DA SILVA LEITE perante 1a Vara Esp. Família e Sucessões de Várzea Grande.

A causa de pedir funda-se na alegação da autora que conviveu em união estável com o de cujus JOSÉ EDUARDO LEITE, conforme declaração em Escritura Pública anexo à inicial, durante o período de 1 ano e 6 meses, como se casados fossem e que desta união nasceu a menor Maria Clara Soares Leite.

Requer em pedidos o reconhecimento da união estável de fato havida entre as partes DENIZE RODRIGUES SOARES e JOSÉ EDUARDO LEITE, para com isso ser incluída em ação de inventário 1037/2011 e receber fração ideal do ativo hereditário.

A requerida ANA CAROLINA SILVA LEITE, à época menor e representada por sua genitora, apresentou contestação, alegando que a Escritura Pública apresentada foi realizada para possibilitar à requerente a participação em um evento da Herbalife junto ao de cujus na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Na ocasião, juntou e-mails em que a requerente e o de cujus terminaram o relacionamento, no ano de 2010.

Por sua vez a requerida MARIA ALVES DA SILVA LEITE, genitora do falecido, contestou o pedido alegando o relacionamento entre a requerente e seu falecido filho não passou apenas de um namoro, que veio a acabar antes do acidente em que seu filho faleceu. Informou ainda que era dependente financeira de seu filho.

Incluída no polo passivo da ação, a requerida menor Maria Clara Soares Leite apresentou contestação por negativa geral.

Audiência de instrução realizada com oitiva das partes e demais testemunhas.

Vista ao d. Ministério Público, apresentou memoriais finais manifestando pela improcedência do pedido inicial, aduzindo que restou evidenciado nos autos que a requerente e o de cujus tiveram tão somente um namoro que terminou no ano anterior à sua morte.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 162391324, assim exarou:

“Resta evidente, pois, que no presente caso, não restam demonstrados os requisitos mínimos para a configuração da União Estável, uma vez que não há como, pelo menos no campo do direito de família, se reconhecer qualquer direito advindo dessa relação, tendo em vista a necessidade de coerência no ordenamento jurídico.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos constam, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por DENIZE RODRIGUES SOARES em face de ANA CAROLINA SILVA LEITE, MARIA CLARA SOARES LEITE e MARIA ALVES DA SILVA LEITE (herdeiras de José Eduardo leite).

Concedo às partes os benefícios da justiça gratuita.”

Insatisfeita, a autora interpôs apelação (ID 162391328), arguindo pela reforma da sentença, sob o argumento, preliminar de ilegitimidade passiva da MARIA ALVES DA SILVA LEITE pela alegação que a Sra. Maria Alves (mãe do falecido) ingressou na presente demanda como terceira interessada, entretanto não possui legitimidade alguma para demandar nestes autos por não ser herdeira, uma vez que a matéria aqui discutida trata-se exclusivamente do Reconhecimento da União Estável entre a Apelante e o ‘de cujus’, sendo que os efeitos patrimoniais da decisão que daqui emergir serão todos nos autos de inventário em trâmite, processo no qual encontra-se devidamente habilitada defender o que lhe parecer de direito.

Requer a exclusão do polo passivo da ação a requerida Maria Alves da Silva Leite.

No mérito alegou que a sentença recorrida foi baseada nos depoimentos de uma mãe que nunca foi a favor da relação entre seu filho com a apelante.

Sustentou que ainda que exista a presente ação, persiste com validade jurídica intacta a Declaração de União Estável, assinada em cartório pela apelante e pelo Sr. José Eduardo (advogado), atestando publicamente e para todos os fins que ambos conviviam conjuntamente e com intenção de constituir família e de forma duradoura e pacífica.

Refutou a alegação da defesa que a união estável oficializada em cartório não teria passado de uma negociação comercial para que Apelante de “de cujus” pudessem viajar para o Rio de Janeiro juntos em uma bonificação de vendas da empresa Herbalife.

Afirmou ainda que a sentença recorrida não possui qualquer base jurídica mostrando-se ainda absolutamente carentes de amparo legal e desprovidos de fundamentos jurídicos.

Requer o recebimento do presente recurso de apelação para que seja PROVIDO seus termos, a fim de tornar nula a sentença de primeiro grau e devolução do processo ao Juízo de origem, ou, julgue o pedido para reconhecer a união estável.

Contrarrazões sob o no 162391340.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora DENIZE RODRIGUES SOARES, contra a decisão que JULGOU IMPROCEDENTE o pedido formulado em inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

PRELIMINAR:

Arguiu a recorrente pelo reconhecimento de ILEGITIMIDADE PASSIVA da requerida/genitora do falecido - MARIA ALVES DA SILVA LEITE, pela alegação que a Sra. Maria Alves ingressou na presente demanda como terceira interessada, mas não deveria por não ser herdeira do de cujus, uma vez que a matéria aqui discutida tratou-se exclusivamente do reconhecimento da União Estável entre a apelante e o ‘de cujus’, sendo que os efeitos patrimoniais da decisão que daqui emergir serão todos nos autos de inventário em trâmite, processo no qual encontra-se devidamente habilitada defender o que lhe parecer de direito.

Com razão a apelante.

Tem-se no caso, que a genitora do falecido, seria herdeira apenas se ele não tivesse deixado descendentes (art. 1.829 e 1.836 do Código Civil).

No caso, como ele deixou duas filhas, somente elas são as herdeiras necessárias, em concorrência com a companheira se reconhecida a união estável.

Não cabe, ainda, o pedido da genitora a participar do processo como assistente simples, uma vez que ela deveria comprovar interesse jurídico de participar da causa (art. 119, CPC), contudo não o fez. Desta forma torna-se insuficiente a existência de mero interesse moral a consistir em sua permanência nos autos constante no polo passivo da ação.

Logo, deve se reconhecer a ilegitimidade passiva da requerida MARIA ALVES DA SILVA LEITE, por ser o caso, não se tratar de seu interesse ao importe dos artigos 1.829 e 1.836 ambos do Código Civil, devendo desta forma ser extinto o processo sem resolução do mérito em relação a ela, afastando seu pedido de participação como assistente simples.

É como voto.

NO MÉRITO.

Pois bem cuida-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem.

A norma civilista preceitua que são companheiros ou conviventes aqueles que vivem como se fossem casados, gerando efeitos jurídicos, ainda que qualquer deles seja casado, mas se achar separado de fato (art. 1.723, parágrafo 1o, CC), consistentes no dever de prestar alimentos, direito à meação, sucessório, direito real de habitação e de usufruto, já anteriormente conferidos pelas Leis ns. 8.971/94 e 9.278/96.

Já a união de fato, por si só, é algo passageiro e esporádico, que não gera efeitos jurídicos, contudo a convivência estável, é maneira de exteriorização do estado de casado, com o animus de viver como marido e mulher, de forma pública, duradoura e contínua e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Hodiernamente, temos a figura do namoro qualificado, cujo a relação é algo intermediário, e, ainda que duradouro, não há o animus familiae. Consoante o entendimento do STJ: "na relação de namoro qualificado os namorados não assumem a condição de conviventes porque assim não desejam, são livres e desimpedidos, mas não tencionam naquele momento ou com aquela pessoa formar uma entidade familiar.

Em via da caracterização da união estável, o art. 1.723 do Código Civil determina que da convivência deve existir o animus duradouro, e a doutrina prediz em sua estabilização, apesar da ausência de formalismo, deve haver publicidade, com objetivo de constituição de família, lembrando que deve inexistir impedimentos matrimoniais.

In casu, sobretudo ante os documentos e provas testemunhais dos autos, entendo não haver comprovação suficiente para a formação de convicção acerca da inexistência da união estável, diverso aos fundamentos estabelecidos em sentença, como deseja a apelante.

Tem-se inclusive, que o ônus de produzir essas provas incumbia à parte autora, pois, nos termos da legislação civil vigente, para que seja reconhecida uma união estável, àquele que propuser o seu reconhecimento incumbirá a prova de que a relação havida entre o casal foi pública, contínua, duradoura e destinada à constituição de um núcleo familiar, a teor do disposto no art. 1.723 do CCB.

Ademais, segundo se depreende do art. 1.566 do Código Civil, a affectio maritalis se trata de princípio norteador do casamento civil que engloba os conceitos de fidelidade recíproca, vida em comum, mútua assistência, além do sustento e guarda de eventual prole, os quais também se estendem à união estável.

Partindo dessas premissas, a conclusão é pela ratificação da sentença da lavra do d. Magistrado a quo, Dr. José Antonio Bezerra Filho, que fundamenta a decisão nesse tópico com maestria, desenvolvendo de forma detalhada, conquanto objetiva, a formação de sua convicção ponto a ponto, baseada na prova dos autos, sobretudo tendo como referência sua alegação de que “conviveu com o falecido pelo período aproximado de 1 ano e 6 meses”. Confira-se fundamentação:

“...,embora a autora se esforce em tentar comprovar a união estável supostamente havida entre o casal, tenho que esta não se mostrou evidente à luz do Direito. Aliás, depreende-se dos autos que entre a autora e o ‘de cujus’ houve apenas um namoro, que perdurou por 1 ano e 6 meses e que desta relação nasceu a menor Maria Clara Soares Leite; verifica-se ainda que o namoro acabou no ano anterior ao falecimento do de cujus.

(...), o fato de ter havido entre o ‘de cujus’ e a autora um relacionamento, por si só, não é capaz de fazer configurar a união estável.

Demais disso, as testemunhas afirmaram que quando o de cujus se acidentou, já estava namorando outra pessoa, a Marluce Peixoto Assis, que, inclusive foi ouvida como testemunha e confirmou o namoro, relatando que acompanhava o de cujus na viagem em que o mesmo se acidentou; que o acompanhava na estrada em veículo próprio, levando suas bagagens, enquanto o falecido seguia de moto.

O que se pode concluir das provas documentais e testemunhais, é que o de cujus não mantinha uma conivência pública, contínua e duradoura com a requerente, visto que não a apresentava aos amigos e familiares como esposa ou companheira, e ainda, à época do acidente que ocasionou o óbito, ele mantinha um relacionamento amoroso com Marluce Peixoto Assis, caindo por terra a alegação de união estável, visto que a relação sequer perdurou até a morte do de cujus e tampouco houve coabitação.

Além disso, as demais provas colhidas nos autos, fragilizam a prova documental relativa à Escritura pública de união estável, levando a concluir que a mesma somente foi realizada na tentativa de burlar a alegada união, visando possibilitar a requerente a acompanhar o de cujus no evento mencionado.”

Por esta se chega à verdade, à certeza dessa verdade, à convicção. Em conseqüência, a prova visa, com fim último, incutir no espírito do julgador, a convicção da existência do fato perturbador do direito a ser restaurado” (Prova Judiciária no Cível e Comercial, vol. I, 2a ed., São Paulo: Ma Limond, 1952, no 5, p. 15).

Não há reparos a se fazer em decisum de primeiro grau, pois irretocável em seus termos e fundamentos em deslinde dos fatos. O caso se mostra ser de relacionamento de namoro qualificado.

No mais, repiso que não foi comprovado pela requerente o requisito/objetivo de constituir família, condição essencial ao reconhecimento da união estável, e muito menos da convivência pública, pois, nesta, eles são uma realidade no dia a dia dos companheiros.

“UNIÃO ESTÁVEL. PRESSUPOSTOS. AFFECTIO MARITALIS. COABITAÇÃO. PUBLICIDADE DA RELAÇÃO. PROVA. PRINCÍPIO DA MONOGAMIA. 1. Não constitui união estável o relacionamento entretido sem a intenção clara de constituir um núcleo familiar. 2. A união estável assemelha-se a um casamento de fato e indica uma comunhão de vida e de interesses, reclamando não apenas publicidade e estabilidade, mas, sobretudo, um nítido caráter familiar, evidenciado pela affectio maritalis. (...) Recurso desprovido. (TJ-RS, Apelação Cível No 70065432593, Sétima Câmara Cível, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 29/07/2015).

Conclui-se, portanto, que as partes devem fornecer ao juiz elementos suficientes para convencê-lo da procedência da sua pretensão.

A alegação da requerida de que a união estável só decorre de declaração em escritura pública, não merece prosperar, isto porque a despeito das suas alegações, tem-se dos autos que o falecido não a apresentava aos amigos e familiares como esposa ou companheira, razão pelo qual relativizou inclusive a informação contida em documento, e dar ênfase ao fato de que a requerente se utilizou do ato “na tentativa de burlar a alegada união, visando possibilitar acompanhar o de cujus no evento mencionado, “gratuitamente”.

Ante o exposto, acolho a preliminar ILEGITIMIDADE PASSIVA da Requerida MARIA ALVES DA SILVA LEITE, e no mérito NEGO PROVIMENTO à Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023